Tribunal: TJES
Processo: 5010637-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010637-23
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO:
ANTÔNIO COIMBRA DE ALMEIDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
P
ROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO MANDATO DO PREFEITO –
PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS PARA O TÉRMINO
–
TERMO INICIAL NA DATA DA NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO – FORMA DE CONTAGEM REGIDA PELO ARTIGO 132 DO CC - INTERRUPÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O controle judicial do processo de cassação de mandatos de prefeitos e vereadores previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 limita-se aos aspectos formais e substanciais de legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões afetas à Comissão Processante e interna corporis.

2. A controvérsia recursal cinge-se na configuração do transcurso do prazo decadencial de noventa dias para a conclusão do processo de cassação de mandato eletivo.

3. Em primeiro lugar, indubitável que o termo inicial da fluência do prazo disposto no artigo 5º, VII, do DL 201/1967 por expressa previsão legal e de acordo com o entendimento jurisprudencial do C. STJ é a data da notificação do acusado.

4. A contagem do prazo decadencial, por se tratar de instituto de direito material, deve observar a regra contida no artigo 132, do Código Civil (excluído o dia do começo, e incluído o dia do vencimento). Precedentes da jurisprudência pátria.

5. Considerando como termo inicial a notificação do agravante em 25/05/2023, exclui-se esse dia, e inicia-se a contagem em 26/05/2023 e contados 90 dias corridos chega-se ao dia 23/08/2023, no qual houve o deferimento de medida liminar no bojo do Mandado de Segurança nº 5000365-26.2023.8.08.0046 também impetrado pelo Prefeito Agravado para ordenar a suspensão do trâmite do Processo Administrativo nº 106/2023.

6. Nesse ponto, não se desconhece o pacificado entendimento da Corte da Cidadania segundo o qual o prazo decadencial de encerramento do processo de cassação do Prefeito não pode ser suspenso ou prorrogado, nos termos do artigo 207 do Código Civil, porém, tal vedação diz respeito às hipóteses de suspensão, interrupção ou prorrogação administrativas, não incluindo as ordens judiciais.

7. Por fim, consoante pontuado, as diversas ações judiciais manejadas atacando o Processo de Cassação de Mandato, nas quais houve deferimento de medida liminar que embaraçaram o trâmite administrativo procedimental, tem o condão de suspender a fruição do prazo decadencial, devendo tais questões serem objeto de exame por ocasião do julgamento do mandamus na origem.

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
conhecer o recurso e
d
ar provimento
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010637-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO

AGRAVADO: ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010637-23
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO:
ANTÔNIO COIMBRA DE ALMEIDA

RELATOR
A
:

DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpost
o
p
el
a

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo d
a Vara
Única de São José do Calçado

nos autos d
o
mandado de segurança nº 5000379-10.2023.8.08.0046
impetrado por ANTÔNIO COIMBRA DE ALMEIDA
,
que
deferiu
a medida liminar para determinar que a autoridade coatora interrompa a tramitação do Procedimento Administrativo 106/2023
.

Em suas razões, postula o agravante, em síntese, a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a liminar
,
com o
restabelecimento do processo de cassação, sob o fundamento da inocorrência do transcurso do prazo decadencial de 90 dias, haja vista que
a
notificação
do Prefeito o
correu em 25/05/2023,
dia excluído da contagem do prazo conforme previsão do artigo 132, do Código Civil,
de modo que o termo final
seria
o dia 23/08/2023,
justamente a data da decisão
liminar
proferida
no mandado de segurança nº 5000365-26.2023.8.08.0046 ordenando a suspensão da tramitação do Procedimento Administrativo nº 106/2023.

Pois bem, de início, deve ser consignado que o controle judicial do processo de cassação de mandatos de prefeitos e vereadores previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 limita-se aos aspectos formais e substanciais de legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões afetas à Comissão Processante e
interna corporis
.

Assim sendo, a controvérsia recursal cinge-se na configuração do transcurso do prazo decadencial de noventa dias para a conclusão do processo de cassação de mandato eletivo.

Vejamos as disposições do referido decreto-lei, no que pertine ao rito procedimental do processo de cassação do mandato eletivo do Prefeito Municipal pela Câmara:

Art. 5º. O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.

IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.

V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral; (Redação dada pela Lei nº 11.966, de 2009).

VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado.

VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.

Na hipótese vertente, necessário o exame da questão a partir das diversas demandas judiciais ajuizadas em face de atos praticados no Processo nº 106/2023 visando, sobretudo, a suspensão do procedimento:

-
M
andado de Segurança
nº 5000149-65.2023.8.08.0046 distribuído em 04/04/2023.

Impetrante: Janaína Luzia Oliveira Pimentel Passalini

Impetrado: Câmara Municipal de São José do Calçado

Pedido: suspensão da sessão quando ao recebimento da denúncia no Processo nº 106/2023.

Decisão liminar indeferida

Agravo de Instrumento nº 5003643-76.2023.8.08.0000 homologada desistência.

Agravo de instrumento nº 5008454-79.2023.8.08.0000 homologada desistência.

Sentença proferida em 30/08/2023 denegando a segurança.

-
Tutela
Cautelar
Antecedente
nº
5000297-76
.2023.8.08.0046 distribuíd
a
em
06/07
/2023.

Requerente: Antônio Coimbra de Almeida

Requerida: Câmara Municipal de São José do Calçado

Pedido: suspensão do Processo de Cassação de Mandato Eletivo nº 106/2023.

Decisão liminar indeferida

Agravo de Instrumento nº 5007569-65.2023.8.08.0000 antecipação da tutela recursal indeferida.

-
M
andado de Segurança
nº
5000349-72
.2023.8.08.0046 distribuíd
o
em
18/08
/2023.

Impetrante: Janaína Luzia Oliveira Pimentel Passalini

Impetrada: Câmara Municipal de São José do Calçado

Pedido: assegurar o direito de participar e votar na sessão de análise do Parecer da Comissão Processante no Processo nº 106/2023.

Decisão liminar
deferid
a

Agravo de Instrumento nº 5009457-69.2023.8.08.0000
provido para indeferir a liminar.

-
Mandado de Segurança
nº
5000365-26
.2023.8.08.0046 distribuíd
o
em
22/08
/2023.

Impetrante: Antônio Coimbra de Almeida

Impetrada: Câmara Municipal de São José do Calçado

Pedido: suspensão da tramitação do Processo de Cassação de Mandato Eletivo nº 106/2023.

Decisão liminar
deferida
em 23/08/2023 para suspender a tramitação do Procedimento Administrativo nº 106/2023 até o saneamento da ilegalidade indicada no item “04” da presente decisão.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

-
Mandado de Segurança
nº
5000379-10
.2023.8.08.0046 distribuíd
o
em
2
6
/08
/2023.

Impetrante: Antônio Coimbra de Almeida

Impetrada: Câmara Municipal de São José do Calçado

Pedido: reconhecimento do decurso do prazo decadencial para o encerramento do Processo de Cassação de Mandato Eletivo nº 106/2023.

Decisão liminar
deferida
em
30
/08/2023 para
determinar a interrupção do trâmite
do Procedimento Administrativo nº 106/2023 até
ulterior deliberação
.

Foi interposto pela parte impetrada o presente agravo de instrumento.

Fixado isso, em primeiro lugar, indubitável que o termo inicial da fluência do prazo disposto no artigo 5º, VII, do DL 201/1967 por expressa previsão legal e de acordo com o entendimento jurisprudencial do C. STJ é a
data d
a notificação do acusado
.

Todavia, a
contagem
do prazo decadencial, por se tratar de instituto de
direito material
, deve observar a regra contida no artigo 132, do Código Civil (
excluído o dia do começo, e incluído o dia do vencimento
).

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. ANULATÓRIA. DECRETO LEGISLATIVO.
CASSAÇÃO DE MANDATO
. VEREADOR. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. COMISSÃO PARLAMENTAR PROCESSANTE.
PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
. 1. Pretensão à anulação de Decreto Legislativo que cassou o mandato de vereador em razão da prática de infração político-administrativa. Comissão Parlamentar Processante.
Alegação de excesso de prazo. Contagem que deve ser feita com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento (art. 5º, VII, do Decreto-Lei nº 201/67).
Inexistência de excesso de prazo. Procedimento que observou as garantias constitucionais de natureza processual do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF). 2. Se a Lei condiciona a posse e exercício do agente público à apresentação de informe de bens e rendas, determinando ainda o arquivamento e a atualização anual, é porque as informações se prestam a consultas futuras (art. 13 da Lei nº 8.429/92). Utilização do endereço fornecido, sobre o qual não incide qualquer sigilo. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000763-39.2020.8.26.0145; Ac. 15014422; Conchas; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 15/09/2021; DJESP 22/09/2021; Pág. 2800)

Assim sendo, considerando como termo inicial a notificação do agravante em 25/05/2023, exclui-se esse dia, e inicia-se a
contagem
em 26/05/2023 e contados 90 dias corridos chega-se ao dia
23/08/2023,
no qual houve o deferimento de medida liminar no bojo do Mandado de Segurança nº
5000365-26
.2023.8.08.0046
também impetrado pelo Prefeito Agravado para ordenar a suspensão do trâmite do Processo Administrativo nº 106/2023.

Nesse ponto, não se desconhece o pacificado entendimento da Corte da Cidadania segundo o qual o prazo decadencial de encerramento do processo de cassação do Prefeito não pode ser suspenso ou prorrogado, nos termos do artigo 207 do Código Civil, porém, tal vedação diz respeito às hipóteses de suspensão, interrupção ou prorrogação administrativas,
não incluindo as ordens judiciais
.

Com idêntica orientação, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DE MANDATO
DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
PRAZO DECADENCIAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 7/STJ. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando a anulação do processo n. 012/2019 em trâmite em Casa Legislativa, no qual se determinou a cassação de mandato de vereador. A sentença concedeu a segurança, sob o fundamento de que ocorreu a consumação do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/1967. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada ao entender que o prazo nonagesimal, previsto naquele ato normativo, deve ser computado a partir da data em que se efetivou a notificação do acusado.
II - Na presente hipótese, debate-se a possibilidade de o prazo decadencial nonagesimal previsto no art. 5º, III e VII, do DL n. 201/67 - no que se refere ao processo de mandato de cassação de vereadores - poder ser suspenso. III - Entretanto, conforme já narrado, a Corte a quo compreendeu que o prazo decadencial de 90 dias teria sido suspenso em razão da decisão proferida no MS nº 0004405-21.2019.8.16.0090.IV - Considerando ser essa a causa considerada pelo Tribunal de origem para entender como não consumado o prazo decadencial, tem-se que rever as razões adotadas pela decisão recorrida encontra óbice na Súmula nº 7 desta Corte, que veda o reexame do contexto fático-probatório dos autos.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: AgInt no AGRG no AREsp 830.868/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 21/10/2016; AgInt no AREsp n. 2.054.403/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgInt no AREsp n. 2.001.079/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.957.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.V - O caso diz respeito a exceção prevista no art. 240, § 1º e 4º do CPC/2015 (correspondente aos arts. 219 e parágrafos e art. 220 do CPC/73), referente aos efeitos da concessão de liminar em mandado de segurança e dos efeitos da citação, aplicáveis ao caso, posto que o Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente, no que couber. Nesse sentido: AgInt na AR n. 6.758/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 18/8/2021, DJe de 23/8/2021; RESP n. 267.503/GO, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 19/8/2003, DJ de 28/10/2003.VII - Ocorre, contudo, que o Tribunal de origem não adentrou na especificidade da questão para esclarecer a que ato do processo de mandado de segurança se referiu, o qual o resultado do julgamento do mandamus, porquanto se extinto sem julgamento do mérito, não se teria a suspensão do prazo decadencial (nos termos do CPC/2015) ou se eventualmente apreciado o mérito, seja de provimento ou improvimento do pedido. VIII - A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido: "No caso, a notificação do acusado se efetivou com a segunda publicação, a qual se deu em 03/05/2019, momento em que passou a correr o prazo decadencial nonagesimal. Portanto, a meu ver, o termo inicial do prazo decadencial nonagesimal se deu em 03/05/2019 e, consequentemente, seu termo ad quem em 01/08/2019. Nesse contexto, houve a suspensão de referido prazo decadencial por meio da liminar concedida nos autos de MS nº 0004604- 43.2019.8.16.0090, impetrado na data de 30/07/2019,ou seja, antes do decurso do prazo. E, novamente, no Mandado de Segurança nº 0005585- 72.2019.8.16.0090.
Por mais que haja o entendimento de que, em regra, prazo decadencial não se suspende, nem se interrompe, admite-se a suspensão do prazo decadencial nonagesimal por força de decisão judicial
[...]. Assim, ao contrário do entendimento adotado em primeira instância, a meu ver não houve o decurso do prazo decadencial, vez que este teve como termo inicial a data da segunda publicação do edital de notificação (03/05/2019), ou seja, com término em 01/08/2019, mas em 30/07/2019, com a impetração do MS nº 0004604-43.2019.8.16.0090, foi concedida a suspensão do prazo decadencial, assim como no MS nº 0005585-72.2019".IX - Desse modo, portanto, inviável o reexame da possibilidade de eventual suspensão do curso do prazo decadencial nos termos em que propostos pelo ora embargante, porquanto não se poderia adentrar às provas, para se verificar o resultado do mandado de segurança, à luz do que prevê o art. 240, §§ 1º e 4º, do CPC/2015 ou ainda, ao art. 207 do Código Civil. X - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.923.569; Proc. 2021/0049201-0; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 23/08/2023)

Por fim, consoante pontuado, as diversas ações judiciais manejadas atacando o Processo de Cassação de Mandato, nas quais houve deferimento de medida liminar que embaraçaram o trâmite administrativo procedimental, tem o condão de suspender a fruição do prazo decadencial, devendo tais questões serem objeto de exame por ocasião do julgamento do
mandamus
na origem.

Por todo
o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para revogar a medida liminar e autorizar o prosseguimento do Processo Administrativo nº 106/2023
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/03/2024

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto por acompanhar a voto exarado pela douta relatora.